Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Constatada a tríplice identidade com ação ajuizada anteriormente, resta inviabilizada a análise de mérito pelo reconhecimento da litispendência, enquanto pressuposto extrínseco negativo da ação.
2. É possível a condenação do autor-apelante a arcar com os honorários do advogado da parte adversa na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença declaratória de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito. Precedente do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.